Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-40.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO NO MOMENTO DO SAQUE. TEMA 1.150 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep, com extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O acórdão recorrido manteve a sentença com base na ciência inequívoca do dano no momento do saque. Em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, examina-se eventual divergência com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.150, especialmente quanto ao termo inicial do prazo prescricional decenal para pleito de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, ao julgar o Tema 1.150, fixou que o prazo prescricional é decenal, com base no art. 205 do Código Civil.
4. O Tribunal Superior também definiu que o termo inicial da prescrição é a data da ciência inequívoca do desfalque, o que ocorre no momento do saque dos valores.
5. No caso concreto, o saque ocorreu há mais de dez anos antes do ajuizamento da ação, configurando a prescrição.
6. O acórdão recorrido observou a tese firmada pelo STJ, inexistindo divergência que justifique retratação da decisão anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para pleitear ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao Pasep é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil.
2. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques.